Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. DECISÃO CASSADA.

1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Inteligência do Art. 492 do Código de Processo Civil.

2. Padece de nulidade por ser extra petita a Decisão que não aprecia pedido da parte de habilitação dos sócios da empresa Executada com amparo nos artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil e jurisprudência do C. STJ, que reconhece que a extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte natural e possibilita, em caso de obrigação transmissível, sua sucessão por seus sócios, porquanto proferida decisão de natureza diversa da pedida – indeferimento de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. A via estreita do âmbito de cognição do agravo restringe-se ao que foi objeto de Decisão pelo Juízo a quo, sendo inviável a esta instância revisora proceder ao exame de pedido que não foi devidamente apreciado na Decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

4. Recurso provido.